Tribunal: TCU
Processo: 034.400/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12611/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.400/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina da Cruz Lima (XXX.798.164-XX); Bruna Marques dos Santos (XXX.603.197-XX); Cassia Quelho Tavares (XXX.944.297-XX); Doralice Duque Sobral Filha (XXX.211.584-XX); Edilbert Pellegrini Nahn Junior (XXX.785.737-XX); Ivete Sueli Dibo de Almeida (XXX.702.547-XX); Laila Zelkcovicz Ertler (XXX.042.897-XX); Priscila Vianna da Anunciacao (XXX.567.557-XX); Raquel Miguel Rodrigues (XXX.323.326-XX); Renato Barbosa Rezende (XXX.563.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.